Tribunal: TJSP
Processo: 0056073-35.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018) – Readequação do acórdão que conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, deu provimento em parte à apelação, para afastar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e consignar a forma de

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018) – Readequação do acórdão que conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, deu provimento em parte à apelação, para afastar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e consignar a forma de cobrança da comissão de permanência – Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, a abusividade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem dado em garantia deve ser reconhecida quando os serviços não são efetivamente prestados ou o valor é abusivo, enquanto que a abusividade da tarifa por serviço de terceiros deve ser reconhecida quando não há a especificação do serviço a ser efetivamente prestado – Comprovado o registro de contrato – Abusividade afastada – Ausência de comprovação da realização de laudo do veículo – Abusividade da tarifa de avaliação reconhecida – Serviço de terceiros especificado no contrato – Abusividade afastada – ACÓRDÃO readequado para conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, dar provimento em parte à apelação, para afastar a abusividade das tarifas de registro de contrato e de serviços de terceiros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000152579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0056073-35.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante EDILSON MOIZES.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "READEQUARAM o v. acórdão para
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO
EM PARTE à presente apelação, para afastar a ilegalidade da cobrança das tarifas
de registro e de serviço de terceiros, mantendo o quanto determinado em relação à
comissão de permanência.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 07795
Devolução da Presidência da Seção de Direito Privado
Apelação no 0056073-35.2013.8.26.0002
Apelantes/Apelados: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e EDILSON MOIZES
8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Felipe Poyares Miranda
RECURSO ESPECIAL
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM
CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC
Adequação ao
decidido no REsp no 1.578.553/SP (TEMA no 958, de 06/12/2018)

Readequação do acórdão que conheceu em parte do recurso e, na parte
conhecida, deu provimento em parte à apelação, para afastar a abusividade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem e consignar a forma de cobrança da
comissão de permanência Segundo o TEMA no 958, de 06/12/2018, do STJ, a
abusividade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem dado em
garantia deve ser reconhecida quando os serviços não são efetivamente
prestados ou o valor é abusivo, enquanto que a abusividade da tarifa por
serviço de terceiros deve ser reconhecida quando não há a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado Comprovado o registro de contrato
Abusividade afastada Ausência de comprovação da realização de laudo do
veículo Abusividade da tarifa de avaliação reconhecida Serviço de terceiros
especificado no contrato Abusividade afastada ACÓRDÃO readequado para
conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida, dar provimento em parte
à apelação, para afastar a abusividade das tarifas de registro de contrato e de
serviços de terceiros.
Trata-se de apelações interpostas por BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento e por Edilson Moizes contra a r.
sentença (fls. 129/140), proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1.973
(Lei n° 5.869, de 11/01/1.973), nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
REVISIONAL DE CONTRATO, ajuizada pelo segundo apelante em face da
primeira, que julgou procedente em parte a ação, para determinar que a
comissão de permanência seja calculada pela taxa média de mercado e limitada à
taxa do contrato, sem cumulação com juros moratórios, remuneratórios e multa
moratória, bem como para excluir a cobrança das tarifas de registro de contrato, de
serviço de terceiros e de avaliação do bem, condenando a primeira apelante à
restituição dos valores de forma simples, corrigida monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, a partir da propositura da ação, e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Foram indeferidos os pedidos
relacionados à tarifa de cadastro e devolução em dobro. Pela sucumbência recíproca,
as partes foram condenadas ao rateio das custas/despesas processuais e ao
pagamento de honorários advocatícios de seus patronos.
Alega a primeira apelante no presente recurso (fls. 142/154),
em síntese e em preliminar, a decadência e a prescrição. No mérito, sustenta a
legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato, de serviços de terceiros e
de avaliação do bem, bem como de IOF. Aponta a existência de ato jurídico perfeito
e a necessidade de observar a boa-fé nos contratos. Pondera a invalidade da
repetição de indébito, a possibilidade da prática de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano e a legalidade da capitalização de juros. Aduz ser regular a cobrança de
comissão de permanência nos termos contratados. Pede o provimento do recurso
para reforma da sentença.
Alega o segundo apelante no respectivo recurso (fls. 158/179),
em síntese, a ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, da capitalização de juros
e da utilização da Tabela Price. Sustenta que os juros remuneratórios não podem ser
superiores a 12% ao ano.
Não houve apresentação de contrarrazões (fl. 183).
Em razão do não recolhimento do preparo, a apelação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
segundo apelante foi considerada deserta, sendo o recurso da primeira apelante
tempestivo e recebido, em primeira instância, em ambos os efeitos (fls. 181 e 185).
Esta Turma Julgadora, por votação unânime, conheceu em
parte o recurso da primeira apelante e, na parte conhecida, deu parcial
provimento à apelação, para afastar a ilegalidade da cobrança da tarifa de
avaliação do bem e para consignar que a comissão de permanência corresponda à
soma dos percentuais de juros remuneratórios à taxa média de mercado ou à do
contrato se inferior, mas a de juros de mora, masia a de multa de mora, sem
cumulação com tais encargos (fls. 192/201).
A primeira apelante interpôs recurso especial (fls. 204/212).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 217).
Em juízo de admissibilidade nesta C. Corte de Justiça, sobreveio
determinação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Seção de Direito Privado (fls.
229/230), de reapreciação do julgado, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão,
diante do julgamento do mérito do Recurso Especial no 1.578.553/SP, TEMA no
958, do Superior Tribunal de Justiça, DJe de 06/12/2.018.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, compete ao órgão que proferiu o acórdão, a eventual retratação ou
manutenção da decisão hostilizada, caso em que, após o exame, dá-se a tramitação
normal do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça.
O Recurso Especial no 1.578.553/SP, de relatoria do Min. Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
de Tarso Sanseverino, TEMA no 958 dos Recursos Repetitivos, do E. Superior
Tribunal de Justiça, DJe de 06/12/2.018, foi julgado com ementa do seguinte teor:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TEMA 958/STJ DIREITO BANCÁRIO COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Especial no 1.578.553/SP; Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; Julgamento: 28/11/2.018; Órgão Julgador: Segunda
Seção; Publicação: DJe 28/11/2.018) (negritei)
O v. acórdão prolatado por esta C. Turma Julgadora deve ser
readequado, uma vez que sua fundamentação conflita com o decidido no Recurso
Especial acima referido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
O segundo apelante ajuizou ação revisional referente a
contrato de financiamento de veículo representado pela Cédula de Crédito
Bancário no 235010287, por considerar indevida a cobrança de tarifas, no
contrato firmado em 25/08/2.010, no valor de R$ 24.446,46 (vinte e quatro
mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), para
pagamento em 60 parcelas de R$ 622,72 (seiscentos e vinte e dois reais e
setenta e dois centavos).
Observo que o julgamento paradigma trata exclusivamente
das tarifas de serviços de terceiros, registro do contrato e avaliação do
bem, razão pela qual a adequação a ser realizada limita-se ao capítulo do acórdão
que cuida de tais tarifas, mantendo-se na íntegra o julgado no que concerne às
demais questões.
No tocante às tarifas de registro do contrato, avaliação
do bem e de serviço de terceiros, previamente pactuadas (fl. 30), se verifica
abusividade na cobrança apenas da segunda, uma vez que não há prova da
prestação do serviço, pois ausente laudo nos autos, sendo que em relação à primeira
e à terceira houve comprovação e especificação do serviço prestado (fls. 29 e 226).
Deste modo, é de rigor a adequação do v. acórdão desta C. 15a
Câmara de Direito Privado ao entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, TEMA no 958 dos
Recursos Repetitivos, para afastar apenas a abusividade das cláusulas que
preveem a cobrança das tarifas de registro do contrato e de serviço de terceiro.
Fica mantida a sucumbência recíproca definida pelo acórdão
readequado.
Ante o exposto, READEQUO o v. acórdão para CONHECER
EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
PARTE à presente apelação, para afastar a ilegalidade da cobrança das tarifas
de registro e de serviço de terceiros, mantendo o quanto determinado em
relação à comissão de permanência.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)